Tribunal: TJDFT
Processo: 0721835-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE. VERIFICADOS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora o crime imputado ao réu não possua pena máxima superior a 4 (quatro) anos e não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, restou demonstrado nos autos que ele é reincidente em crime doloso, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, o que autoriza a prisão cautelar.
2. Demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, bem como que o réu é reincidente em crime doloso e que praticou novo crime durante o cumprimento de pena, violando as regras do regime domiciliar, resta evidenciada que a segregação cautelar do recorrido é imprescindível para a garantia da ordem pública, em face da reiteração criminosa e periculosidade do agente, o que justifica a prisão preventiva.
3. Recurso provido.